Tribunal: TJES
Processo: 5000177-45.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000177-45.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LILIAN SOUTO DE OLIVEIRA
AGRAVADO: AFRANEO SILVESTRE ASSIS e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000177-45.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: LILIAN SOUTO DE OLIVEIRA

AGRAVADOS: AFRANEO SILVESTRE ASSIS E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de agravo de instrumento interposto por LILIAN SOUTO DE OLIVEIRA, insurgindo-se contra a decisão id 962045, que, em sede de cumprimento de sentença, determinou que a Agravante efetuasse o pagamento dos valores pendentes de pagamento no prazo de 15 (quinze) dias.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que o MM. Juiz de Direito
a quo
deixou de apreciar os fundamentos discorridos no recurso de embargos de declaração interposto nos autos de origem, relativos ao excesso de execução nos cálculos apresentados pelos Agravados.

Em suas contrarrazões recursais (id 1203689), os Agravados pugnam, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Eis o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 22 de Outubro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de agravo de instrumento interposto por LILIAN SOUTO DE OLIVEIRA, insurgindo-se contra a decisão id 962045, que, em sede de cumprimento de sentença, determinou que a Agravante efetuasse o pagamento dos valores devidos no prazo de 15 (quinze) dias.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que o MM. Juiz de Direito
a quo
deixou de apreciar os fundamentos discorridos no recurso de embargos de declaração interposto nos autos de origem, relativos ao excesso de execução nos cálculos apresentados pelos Agravados.

Pois bem.

Cuidam os autos originários de cumprimento de sentença ajuizado pelos Agravados em face da Agravante.

Após a homologação dos cálculos realizados pela Contadoria do Juízo de origem e a subsequente ordem judicial de pagamento (id 962045 – fls. 12), a Agravante interpôs recurso de embargos de declaração, por meio do qual alega omissão na apreciação de petição anterior que aponta a existência de excesso de execução (id 962045 – fls. 14/25.

Após a apresentação de contrarrazões pelos Agravados, o MM. Juiz de Direito
a quo
proferiu a decisão ora agravada, em que não apreciou os fundamentos constantes nos embargos de declaração. Limitou-se, na oportunidade, a reiterar a determinação de pagamento do débito exequendo, nos seguintes termos:

“Intime-se o(s) executado(s), para para efetuar o pagamento das prestações em atraso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 523, do Código de Processo Civil, sob pena do débito ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado, no mesmo patamar, bem como, finalizado o prazo sem pagamento, deverá independente de penhora ou nova intimação, apresentar o executado a sua impugnação no prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrido o prazo do artigo 523 do NCPC, sem o pagamento voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, conforme dispõe, o parágrafo 3º do artigo 523 do NCPC.

Após, intime-se a parte exequente para ciência e para requerer o que lhe entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Diligencie-se.

ECOPORANGA, Terça-feira, 10 de março de 2020.

BRUNO FRITOLI ALMEIDA

JUIZ(A) DE DIREITO”

Infere-se, assim, que a decisão agravada padece da necessária fundamentação.

Consoante cediço, o Código de Processo Civil preceitua que não se considera fundamentada a decisão que deixa de esclarecer os motivos que conduziram ao entendimento nela externado,
bem
como
a que deixa de apreciar os argumentos deduzidos pelas partes
(vide artigo 489, §1º, incisos II e IV).

Ademais, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça que “
(...). c
omo orienta o excelso Supremo Tribunal Federal, [...] A motivação dos atos decisórios, enquanto indisponível garantia instituída em favor dos sujeitos da relação processual, constitui pressuposto de
validade e de eficácia
dos pronunciamentos jurisdicionais, daí porque quando deixa de explicitar os motivos que ensejaram seu convencimento, o Juízo a quo prolata sentença
absolutamente nula
, na esteira da iterativa jurisprudência dos Sodalícios pátrios.
(...).
” (TJES, Classe: Apelação, 005150006376, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018).

Assim, forçoso concluir que a decisão hostilizada padece de nulidade por ausência de fundamentação, notadamente porque deixou de analisar os argumentos da Agravante, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, combinado com o art. 486, § 1º, II e IV, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao presente recurso de agravo de instrumento para anular a decisão agravada, por ausência de fundamentação.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000177-45.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: LILIAN SOUTO DE OLIVEIRA

AGRAVADOS: AFRANEO SILVESTRE ASSIS E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO
– AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO
– NULIDADE ABSOLUTA
–
RECURSO PROVIDO.

1.
A decisão judicial
que
deix
a
de analisar os argumentos
suscitados pela parte em embargos de declaração
padece de nulidade
, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, combinado com o art. 486, § 1º, II e IV, do novo Código de
P
rocesso Civil.

2
.
Recurso
conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante LILIAN SOUTO DE OLIVEIRA e Agravados AFRANEO SILVESTRE ASSIS E OUTRA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.